Tribunal: TJMT
Processo: 0002492-34.2010.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002492-34.2010.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ - CPF: 121.069.698-30 (REPRESENTANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), MECHAMINO LAZARIM - CPF: 059.811.829-20 (EMBARGADO), CARLOS MORAES DE JESUS - CPF: 715.197.269-53 (ADVOGADO), SANDRO SILVIO CATTANEO - CPF: 018.335.529-62 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDAS A RELATORA E 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), SENDO ACOMPANHADOS PELOS 3º. E 4º VOGAIS (DES. JOÃO FERREIRA FILHO E SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – ART. 1022, INCISO II, DO CPC REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA. Embargos conhecidos e providos por maioria. Relatora Des. Clarice Claudino da Silva, Redator designado Des. Sebastião de Moraes Filho.

(1) – Os embargos de declaração devem ser conhecidos e providos quando no acórdão for constatada omissão. Se esta omissão envolve aspecto infringente, de rigor, deve ser modificado o v. acórdão que padece deste vício. (2) – Existindo análise equivocada em relação à interpretação de depoimentos incisivos à comprovação da turbação, esta situação fática constitui omissão e que deve ser sanada através dos embargos declaratórios, consignando efeitos modificativos em relação ao acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0002492-34.2010.8.11.0033 – SÃO JOSÉ DO RIO CLARO)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, oposto por
Marcelo Rodrigues Lopes da Cruz
em virtude do acórdão proferido nos Aclaratórios julgados no ID 40945533, alegando, mais uma vez, contradição e omissão do julgado.

O Embargante reiterou o argumento, já julgados nos Aclaratórios antecedentes, de que o Ofício n.º 11/2019 expedido pelo 1.º Cartório de Registros de Imóveis, Títulos e Documentos de São José do Rio Claro, no qual a Tabeliã Substituta afirma que recebeu o pedido de transferência da matrícula n.º 29.349 do 1.º CRI de Diamantino, atinente à Fazenda Santa Terezinha com 3.000 hectares, apresentado pelo Embargado após as alegações finais e que foram utilizados como fundamento para reformar a sentença são alheios à lide.

Afirma que o aludido ofício e documentos que o acompanharam dizem respeito à irregularidade e suspeita de fraude cometida na matrícula n.º 29.349 do CRI de São José do Rio Preto, perpetrada por terceiros estranhos ao processo, de maneira que o Embargante não pode ser prejudicado com tais fatos, face à sua boa-fé.

Assevera que os documentos apresentados pelo Embargado antes de prolatada a sentença induziram esta Relatora a erro.

Novamente, o Embargante aduz que o fato de inexistir cartão de assinatura no Cartório de Registro de Bonsucesso não significa que o contrato de compra e venda de direitos possessórios é fraudulento.

O Embargante repetiu o argumento de que o Embargado nunca exerceu a posse sobre a área e que manejou a proteção possessória fundada em domínio.

Disse, novamente, que comprovou a existência de benfeitorias, iniciadas em 18/08/2009, data da celebração do Contrato de Compra e Venda de Direitos Possessórios firmados com
Darci Pasqualli
, tendo permanecido na posse por 01 (um) ano até o manejo da Ação Possessória.

Em vista disso, o Embargante insiste na modificação do aresto, com o fim de restabelecer a sentença que lhe era favorável.

Contrarrazões foram apresentadas no Id 42563625, oportunidade em que o Embargado pugnou pela aplicação da multa por se tratarem de Embargos protelatórios.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Do cotejo das ilações de
Marcelo Rodrigo Lopes da Cruz
com o acórdão objurgado, não verifico a ocorrência de omissão ou contradição para serem sanadas à luz do art. 1.022 do CPC.

O Embargante pretende, na verdade, a modificação do julgado com base na mera insatisfação do resultado, em flagrante afronta ao artigo 1.023, § 2.º, e artigo 1.024, § 4.º, do Código de Ritos, com o único escopo de restabelecer a sentença que lhe era favorável, o que não se admite, sobretudo porque os vícios apontados nas razões destes Aclaratórios já foram decididos nos Aclaratórios julgados na sessão de 22/04/2020.

O Embargante embasou o pedido de proteção possessória alegando que, somada à posse de seus antecessores, ocupa 2.872 (dois mil, oitocentos e setenta e dois) hectares, localizados no Rio Cabeceira Grande, em Nova Maringá/MT, denominada Fazenda Toledo, há mais de 05 (cinco) anos.

Consoante cadeia possessória descrita pelo Embargante, o imóvel era ocupado por
Geraldo Alexandre
que, em 10/08/2005, cedeu os direitos possessórios, a título oneroso, para
Darci Pasquali Junior
. Este, por sua vez, em 18/08/2009, transferiu tais direitos para o Embargante.

Foi fundamentado por esta Relatora que o Contrato firmado entre
Geraldo Alexandre
e
Darci Pasquali Junior
teve a firma reconhecida no Cartório do Distrito de Bonsucesso (Várzea Grande/MT), e que a negociação se deu no valor R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais).

Já o instrumento firmado entre
Darci Pasquali Junior
e o Embargante, este não contém a assinatura de testemunhas e, apesar de ter sido produzido em 18/08/2009, passou pelo crivo do reconhecimento firma de
Darci Pasquali Junior
somente em 22/09/2010, no Cartório de Notas de Tangará da Serra, ou seja, 02 (dois) dias antes de distribuída a Ação Possessória.

Como prova da posse, o Embargante juntou a cópia dos contratos de aquisição de posse acima descritos e imagens de fotografias atinente à casa de madeira, sem benfeitoria nos arredores.

No decorrer do trâmite processual, o Juiz da causa determinou a expedição de Ofício para o Cartório do Distrito de Bonsucesso (Várzea Grande/MT), a fim de verificar a autenticidade do Contrato de Cessão de Direitos Possessórios firmados entre
Geraldo Alexandre
e
Darci Pasquali Junior
, tendo sido respondido pelo Notário que não há cartão de assinaturas do suposto cedente da posse
Geraldo Alexandre
i,
fato que colocou em xeque a alegada higidez da cadeia possessória.

Em virtude disso, na decisão recorrida, foi fundamentado que a cadeia possessória do Embargante não era fidedigna, sendo incapaz de dar sustentáculo à pretendida proteção possessória.

A decisão objurgada também é esclarecedora no sentido de que, ainda na fase de conhecimento, o Embargado juntou o Ofício n.º 11/2019 do 1.º Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de São José do Rio Claro, no qual a Tabeliã Substituta afirma que recebeu o pedido de transferência da matrícula n.º 29.349 do 1.º CRI de Diamantino – atinente à Fazenda Santa Terezinha com 3.000 hectares (objeto da lide) – todavia, “
diversos elementos, a documentação se mostrou suspeita, não alcançando a publicidade no sistema da Central Eletrônica de Intercâmbio e Informações da Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso – CEI/ANOREG/MT
”.

A Tabeliã Substituta 1.º CRI de São José do Rio Claro também afirmou que, em pesquisa ao SIGEF/INCRA, também não localizou a certificação de memoriais obrigatórios que subsidiariam as Escrituras de Compra e Venda, em tese, afirmadas pelo Embargado e sua esposa
Terezinha Lazarim
em favor de terceiros, fundada em Procurações outorgadas em 14 e 16/11/2018 perante o Cartório de Porto Esperidião.

Referida Notária disse que há fortes indícios de fraude e falsificação no registro da aludida matrícula. Isso porque segundo declaração da Tabeliã Substituta do 2.º Ofício de Porto Esperidião, as assinaturas lançadas na Procuração e na Escritura Pública de Compra e Venda em nome do Embargado e sua esposa eram falsos, haja vista que a cópia dos documentos pessoais que instruem o ato registral não corresponde com os originais, bem como declarou que a assinatura lançada na Procuração também não corresponde com a sua rubrica.

Os documentos acima relacionados demonstraram que o Embargado e sua esposa são alvos de pessoas que querem, a qualquer custo, retirar-lhes o direito sobre o imóvel, tal como comprovado nestes autos, no qual o Embargante insiste em alegar exercício contínuo da posse por mais de 05 (cinco) anos, fundada em cadeira possessória absolutamente frágil e duvidosa.

A decisão atacada, igualmente, não deixa margem para dúvidas ao afirmar que, ausente o justo título da área por parte do Embargante, bem como inexistentes obras úteis em acréscimo à área com o fim de melhorá-la ou que fossem capazes de corroborar a tese de ocupação útil, não há falar em proteção possessória.

As fotografias trazidas pelo Embargante militam em seu desfavor sob o viés da propalada benfeitoria, já que ilustra apenas a presença de um barracão de madeira e uma picada.

Por outro lado, o Embargado obteve êxito em provar sua posse indireta, por meio de funcionários contratados para realizarem a ronda no seu terreno e adjacências, assim como quanto à utilidade da propriedade por meio do Cadastro Ambiental Rural – CAR e autorização para desenvolver atividade agrária, protocolizado na Secretaria de Meio Ambiente – SEMA em 26/08/2010.

Relativamente à prova oral produzida no caderno processual, segundo avaliação desta Relatora, o depoimento prestado pela testemunha
Devair Valim de Melo
é incapaz de embasar a pretensão do Embargante.

Referida testemunha disse conhecer o Embargante desde 2003 e que, em 2006, ficou sabendo que o Embargado era o proprietário da área, já que foi contratado para fazer o georreferenciamento de área maior do Grupo Kara José, contígua a do Embargado.

Conforme explicado na decisão recorrida,
Devair Valim de Melo
não soube dar maiores esclarecimentos sobre os fatos narrados nestes autos, limitando-se a dizer que várias pessoas invadiram as imediações do Grupo Kara José tão logo falecido o proprietário, inclusive o Embargante.

Logo, não há omissão ou contradição no julgado para ser sanados. Em verdade, repito, o Embargante não se conforma com o resultado do julgamento, sendo vedada a reanálise de matéria já decidida.

Nesse sentido, confira-se o aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC⁄2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC⁄2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios.

4. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória
. (STJ - Edcl nos Edcl no AgRg nos Embargos de Divergência em RESP 1.324.260 - RJ (2012/0100881-2 - rel. Ministro OG Fernandes - julgado em 20/04/2016).

Feitas essas considerações,
rejeito os Declaratórios
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA.

O Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, segundo vogal.

Eminentes pares:

Tratam-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, patrocinado por MARCELO RODRIGUES LOPES DA CRUZ em razão de que os embargos declaratórios anteriormente apreciados por esta colenda Câmara (ID 40945533), alegando, novamente contradição e omissão em relação àquele julgamento em face dos aspectos vertidos quando do julgamento do recurso de apelação cível que, por unanimidade, conheceu e proveu o recurso aviado pelo requerido, invertendo-se o ônus da sucumbência.

No juízo de piso, a ação de interdito possessório que o embargante, na qualidade de autor, promoveu em face do requerido, ora embargado, MECHAMINO LAZARIM ação de interdito possessório que foi julgado procedente, confirmando liminar anteriormente deferida depois de regular audiência de justificação de posse. Com a procedência do pedido, o réu (embargado) restou condenado nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor dado a demanda, que não restou impugnado.

Em grau recursal, a sentença foi reformada, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora e aplicada a sucumbência em desfavor do autor (embargante). Interpostos embargos de declaração, estes, por unanimidade, restaram rejeitados por esta augusta Câmara. Sustentou o autor, neste segundos embargos de declaração, a permanência do vício apontado em relação ao julgamento do recurso de apelação.

Dado aos argumentos trazidos neste segundo ‘embargos de declaração’, pedi vistas dos autos, para melhor análise, sobretudo que, em face do posicionamento adotado pela Relatora, pouco foi dito em relação aos limites da lide – ação de interdito possessório – fazendo as razões que dizem respeito a aspectos em relação a provas documentais e, neste caso, ‘data vênia’, deveria ser perquirido era tão somente o aspecto posse que é derivado de um fato – possuir a coisa.

Em face desta situação, em que pesem os substanciosos argumentos da eminente Relatora, anotando na mesma os aspectos acima, ‘data vênia’, ousando divergir do seu posicionamento, cheguei a conclusão que o v. acórdão contém os vícios de omissão, dentro da dicção do artigo 1.022, inciso 1I, do Código de Processo Civil.

Isto porque, conforme o trazido pelo voto da eminente Desembargadora Relatora ao rejeitar reformar a sentença de piso, seguido pelos demais pares, inclusive o que subscreve este voto e, de igual sentido, os primeiros embargos de declaração, ao argumento de que se trata de mera rediscussão meritória já aclarada os embargos anteriores julgados nesta colenda 2ª Câmara Cível, assim fundamentou:

‘O embargante embasou o seu pedido de INTERDITO PROIBITÓRIO afirmando que, somada à posse de seus antecessores, ocupa um total de 2.872 (dois mil, oitocentos e setenta e duas) hectares, localizado no Rio Cabeceira Grande em Nova Maringá, Estado de Mato Grosso, há mais de 05 (cinco) anos. (...) Consoante cadeia possessória descrita pelo embargante, o imóvel era ocupado por Geraldo Alexandre que, em 10/08/2005, cedeu os direitos possessórios, a título oneroso para DARCI PASQUALLI JUNIOR. Este por sua vez transferiu os direitos para os embargantes. Foi fundamentado por esta Relatora que o Contrato firmado entre GERALDO ALEXANDRE e DARCI PASQUALLI JUNIOR teve a firma reconhecida no Cartório de BONSUCESSO (Várzea Grande/MT), e que a negociação se deu pelo valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais). (...) Já o instrumento firmado entre DARCI PASQUALI JUNIOR e o EMBARGANTE, este não contém a assinatura de testemunhas e, apesar de ter sido produzido em 18/08/2009, passou pelo crivo de reconhecimento de firma de DARCI PASQUALI JUNIOR, somente em 22/09/2010, no Cartório de Notas de Tangará da Serra, ou seja, 02 (dois) dias antes de distribuída a AÇÃO POSSESSORIA’.

Fundamentou, ainda, que:

‘A decisão objurgada é esclarecedora no sentido de que, ainda na fase de conhecimento, o embargado juntou ofício n. 11/2009 do 1º Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de São José do Rio Claro, no qual a Tabeliã Substituta afirma que recebeu o pedido de transferência da matrícula n. 29349, do 1º CRI de Diamantino, atinente a Fazenda Santa Terezinha, com 3.000 hectares (objeto da lide) – todavia, ‘diversos elementos, a documentação se mostrou suspeita, não alcançando a publicidade no sistema da Central Eletrônica de Intercâmbio e Informações da Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso – CEI/ANOREG/MT’.

A Tabeliã Substituta 1° do CRI de São José do Rio Claro também afirmou que, em pesquisa do SIGEF/INCRA, também não localizou a certificação de memoriais obrigatórios que subsidiariam as Escrituras de Compra e Venda, em tese, afirmados pelo Embargado e sua esposa TEREZINHA LAZARIM em favor de terceiros, fundada em Procurações outorgadas em 14 e 16/11/2018, perante o Cartório de Porto Espiridião.

Referida Notária disse que há fortes indícios de fraude e falsificação no registro da aludida matricula. Isso porque segundo declaração da Tabeliã Substituta do 2º Ofício de Porto Espiridião, as assinaturas lançadas na Procuração e na Escritura Pública de Compra e Venda em nome do Embargado e sua esposa era falsa; haja vista que a cópia dos documentos pessoais que instruem o ato registrar não corresponde com os originais, bem declarou que a assinatura lançada na Procuração também não corresponde com a sua rubrica’.

Com a devida ‘vênia’ ao entendimento da digna Relatora temos que, em verdade, o voto é consistente e substancioso em apenas anotar eventuais fraudes em documentos, mas no caso em comento, a questão deve ser encarada como interdito possessório e, neste contexto, deveria o embargante demonstrar que cumpriu os todos os requisitos atinentes ao artigo 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil, o que se registra nos autos, numa análise das provas existentes, seguindo os mesmos passos jurídicos do magistrado de piso que, fazendo suas razões de decidir, julgou procedente aquele feito.

A propósito. As ações possessórias, também alcunhadas de interditos possessórios, segundo a tradição oriunda do Direito Romano, são aquelas que têm por objeto jurídico a defesa da posse, com fundamento na posse, em face da prática de três diferentes graus de gravidade de ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça, independente do direito de propriedade ou a existência de contratos outros a respeito do bem objeto da demanda. Tanto é verdade que, não obsta à manutenção, ou a reintegração, a alegação de domínio, ou outro direito sobre a coisa e durante o andamento desta, vedado se apresenta o ingresso da ação petitória, aspecto que não pode ignorado.

Em sendo ação possessória, o ponto fundamental é a posse e esta é derivada de um fato, posse, aspectos que, ‘data vênia’, os documentos com os quais houve a reforma da sentença de primeiro grau de jurisdição, na minha ótica, nada prova de que não houve, pelo embargante, autor daquela ação possessória, o descumprimento do prescrito no artigo 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil. Como é sabido, no juízo possessório, tutela-se a posse unicamente, sem perquirir acerca do titulo de propriedade, de contratos outros porque fogem do aspecto primordial – fato/posse.

E, em relação à reforma da sentença de primeiro grau de jurisdição, no que tange a posse, o acórdão pertinente ao recurso de apelação cível e ratificado nos primeiros embargos de declaração, se valeu unicamente do depoimento da testemunha DEVAIR VALIN DE MELO.

Entretanto, deixou de analisar outros esclarecimentos prestados pela testemunha e justamente estas situações é que induzem a omissão dos julgados anteriores, na dicção do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. No conceito de omissão, esta deve ser conceituada quando a decisão recorrida faltou de apreciar, de forma obrigatória, dentro dos limites da causa, no caso concreto – requisitos possessórios – situação que, visualizando a sentença, foi magistralmente analisada pelo magistrado que subscreveu a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com efeito.

No caso em apreciação, como bem registrou a eminente Relatora na sua decisão, levando em consideração posse, temos que o embargante a adquiriu de DARCI PASQUALI JUNIOR em data de 18/08/2009 e que, apesar da firma somente ter sido reconhecida em data 22/09/2010, junto ao Cartório de Notas de Tangará da Serra e, mesmo assim, sem constar testemunhas, para o caso em apreço, em face de que o que se discute é posse, temos que os embargantes - presume-se, passou a exercer a posse nesta data, somada à posse do antecessor. Alias não se pode olvidar que eventual simulação deve ser escorreitamente demonstrado e o fato de reconhecer firmas tempos depois, não indica que houve simulação, sem uma prova escorreita. O comum se presume, isto é, a boa fé; o extraordinário deve ser escorreitamente demonstrado, isto é, a simulação.

Deve ser visto, ainda, segundo constam dos autos que, em relação ao imóvel, o embargante, tão logo tomou posse da área, por força da aquisição feita de DARCI PASQUALI JUNIOR em data de 18/082009, implementou na área: a) contratou pessoa para zelar daquela propriedade; colocou placa denominada FAZENDA TOLEDO, abriu picadas, procedeu à manutenção das divisas o que, anota como prova complementar do exercício daquela posse naquela área. Isto se prova através de fotografias apresentadas (ID. 176901492 e ID 17691493).

Por outro lado, não se pode ignorar que os limites da lide se faz pela inicial contraposta pela contestação, como se vê às fls. 119/123, a ação não foi contestada especificamente, dentro da exigência do artigo 302, do Código de Processo Civil/73, cuja substância é aplicada no caso. Da análise daquela contestação apresentada, a questão fundamental – exercício da posse – não foi contestada explicitamente resumindo o contestante, naquela oportunidade, atribuir ao embargante a pratica de atos de esbulho possessório naquela região.

Ao analisar o depoimento da testemunha DEVAIR VALIN DE MELO, afiançando que esta não deu suporte probatório, em verdade, deixou de analisar todo o conteúdo daquele longo depoimento, transcrito na íntegra na sentença proferida. Foram pinceladas algumas partes, mas, em verdade, o depoimento deve ser visto de uma forma sistemática, verificando todo o seu conteúdo, segundo penso, aqui, ‘concessa vênia’, existindo omissão em relação ao julgado pertinente ao recurso de apelação cível e ratificado em sede dos primeiros embargos de declaração, ambos padecendo do vício da omissão (artigo 1.022 do CPC).

Pois bem. Conferindo o depoimento da testemunha DEVAIR VALIN DE MELO, em todo o seu contexto, chego a conclusão diametralmente oposta em relação ao que pronunciou a eminente Relatora, com todo respeito ao seu entendimento esposado neste recurso.

Ora, conferindo o depoimento daquela testemunha, entre outros aspectos, ao ser indagado pelo Juiz, o mesmo informa que conhece o embargante MARCELO desde o ano de 2003; que não conhece o embargado MECHANMINO e que nunca o viu naquela região. Por outro lado, informando ser procurador do grupo KARA JOSÉ, a fazenda objeto da lide, denominada FAZENDA TOLEDO, faz divisa com áreas de KARA JOSÉ; que conhece toda região, já se envolvendo com posseiros que invadiram a propriedade de KARA JOSÉ.

Para elucidar melhor a questão, transcreve-se parte do depoimento prestado por DEVAIR VALIN DE MELO, que, na interpretação vejo que, em nenhum momento discorreu sobre ausência de posse de MARCELO naquela área, como, constante no v. acórdão embargado, daqui surgindo o vício da contradição (artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil).

Embora, na sentença recorrida, o magistrado sentenciante transcreveu todo o depoimento desta testemunha, acho suficiente e quanto o bastante Transcrever, a seguir, apenas trechos do depoimento, não considerados no voto da eminente Relatora que, ao meu sentir, em dissonância com sua conclusão, prova que o embargante MARCELO é que detinha a posse em relação à FAZENDA TOLEDO.

‘(... Juíza: Dentro da área dele o Sr só reconheceu essas pessoas seu... DEVAIR VALIN. Na época o seu Geraldo.

Juíza. Geraldo e depois Pasquali? DEVAIR VALIN. Pasquali e depois o Marcelo.

Juíza. Tem hoje gente do Marcelo lá? DEVAIR VALIN. Hoje não sei, mas na última vez que eu fui lá que tem um mês tinha.

Juíza. Tá depois do seu Pasquali o Sr. chegou a ver gente do Marcelo morando nessa casa ou não? DEVAIR VALIN. Sim um senhor branco alto.

Juíza. O nome dele era BREGINSKI? DEJAIR VALIN. Era BREGINSKI. (sic).

Aliás, esta mesma testemunha foi enfática quando da realização da audiência preliminar de justificação, quando afirmou que a posse em relação àquela propriedade pertencia a MARCELO o que fez com que o magistrado, fazendo suas razões de decidir, deferiu a liminar almejada, situação que perdura ate a presente data.

Em face destes aspectos, a prova documental, malgrado os vícios apontados, ausência de testemunhas e reconhecimento de firmas depois de um ano de sua celebração, somada prova testemunhal colhida, interpretada de forma diversa do registrado pela eminente Relatora, dá conta de que, efetivamente, MARCELO RODRIGO LOPEZ CRUZ adquiriu a posse daquela propriedade de DARCI PASQUALI JUNIOR em data de 10/08/2005 e, desde antão, somada a posse deste, continuou a exercê-la, lá colocando seu preposto para cuidar dela, aspecto que,
‘data vênia,
foi omitido em relação ao acórdão pertinente ao recurso de apelação cível e cujo erro continuou em sede dos primeiros embargos de declaração, aspectos suficientes para que, novos embargos declaratórios com efeitos modificativos fossem interpostos.

Por outro lado, não se pode deixar de anotar que se depara, na espécie - com uma ação de INTERDITO PROIBITÓRIO, ou mesmo MANUTENÇAO DE POSSE e, neste contexto, restando provado a existência da posse, de rigor é a manutenção do estado das coisas, isto é, posse do embargante em relação ao imóvel objeto da lide. Por outro lado, não se pode olvidar que se a posse pertence ao embargado, a ele caberia ingressar com pedido contraposto de reintegração de posse, como previsto no artigo 922 do Código de Processo Civil/73, vigente à época da propositura da ação e da contestação apresentada.

Esta situação decorre da natureza dúplice da ação possessória, traduzindo verdadeira contra-ação, posto que permite reintegrar o réu na posse atacada, primando pelo principio de economia processual. E, se não o fez, dentro dos limites da lide, mesmo em caso de improcedência da ação proposta, isto não dá o direito de o réu adentrar no imóvel em questão, seria cumprimento além do que consigna o titulo executivo judicial que é nos limites da decisão consolidada em coisa julgada material, ficando aqui o derradeiro registro. Apenas, resultaria anotar que o requerido não estava ameaçando a posse do autor ou mesmo turbando-a, já que, em nenhum momento este a perdeu.

Deve-se, pois, ser mantida a situação atual.

A propósito, já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INTERDITO PROIBITÓRIO PRECEDENTE - PEDIDO CONTRAPOSTO - DEMANDAS POSSESSÓRIAS - NATUREZA DÚPLICE - FUNGIBILIDADE - INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA. As ações possessórias possuem natureza dúplice, sendo autorizado ao réu formular, no bojo da contestação, pedido contraposto ao do autor, pleiteando proteção possessória, além de indenização pelos danos suportados (art. 922 CPC/73). As demandas possessórias também possuem como característica a fungibilidade, sendo autorizado ao julgador deferir uma proteção possessória diversa da postulada na petição inicial ou no pedido contraposto, desde que comprovados os requisitos para tanto (art. 920 do CPC/73). Uma vez realizado pedido contraposto na demanda possessória prefacialmente ajuizada, ausente o interesse processual para o ajuizamento de nova ação, também de cunho possessório. (TJMG - Apelação Cível 1.0188.15.011418-2/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2016, publicação da súmula em 19/08/2016)’.

Assim, segundo vejo esta questão recursal, ‘data vênia’, reside o vício da omissão em face de ausência de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo que deixaram de ser analisados quando da análise do recurso de apelação por esta colenda Câmara de Direito Privado no julgamento pretérito, já que os requisitos em favor do autor, ora embargante, estavam plenamente comprovados nos autos. Estes vícios continuaram quando do julgamento dos primeiro embargos de declaração e, de conseqüência, admissível este segundo aclaratórios, deve ser conhecido e provido para, de resto, conceder efeitos infringentes para manter incólume a bem lançada sentença proferida pelo magistrado de piso que, ao meu viso, bem analisou as provas constantes dos autos e deu correta interpretação na fase conclusiva daquela decisão.

Deve ser visto que a omissão que desafia os embargos de declaração se configura quando o órgão julgador deixa de apreciar a questão que lhe é submetida ou se, apreciando, o faz de maneira incompleta, deixando de analisar fatos relevantes e pertinentes agitados no processo que, por só, possibilitariam a mudança do entendimento anteriormente conduzido.

A propósito.

“[...] É importante salientar que a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Presente essa situação excepcional é de acolher os aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes como forma de manter a jurisprudência consolidada no STJ.” (STJ/EDcl. No REsp 1.609.874/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 04/04/2017, Dje 02/05/2017)’.

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AÇÃO INCIDENTAL DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MATRÍCULA – AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO – INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI DO CPC – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é à medida que se impõe. (N.U 0067889-27.2019.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)’.

E, sobre o mérito da sentença, os aspectos delineados linhas anteriores, em todos os seus aspectos, demonstraram que o autor, ora embargante, cumpriu à risca os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, não merecia o reparo feito quando do julgamento do recurso de apelação cível bem como em relação ao primeiro embargos de declaração e, permanecendo o visto deste, agora, segundo vejo, esta sendo corrigido, ‘data máxima vênia’ de interpretação diversa.

Para elucidar a questão, trago à colação os mesmos julgados reproduzidos pelo magistrado de piso na sentença recorrida.

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ NA ALÍNEA "A" DO INCISO III DO ART. 105 DA CF. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO EM INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE E AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 487 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA VIA ESPECIAL.

(...)

5. Reconhecidos os pressupostos para a propositura da ação possessória - interdito proibitório - deve ser deferida, com o escopo de evitar-se atos de agressão à posse. Isso ocorre porque, para o exercício do interdito proibitório, a parte necessita demonstrar a posse, além da ameaça de turbação e esbulho. 6. A alegação de vício no ato de transmissão do domínio do imóvel não foi matéria considerada na ação possessória, dependente, para a devida comprovação, de processo autônomo. Verifica-se, portanto, que não está sob julgamento, na presente ação, questão atinente à relação jurídica originária que resultou na aquisição da propriedade imóvel pelos ora recorridos, não sendo possível ampliar o objeto da presente possessório, sob pena de desvirtuar o mencionado instituto, que pretende, apenas, resguardar a posse de ameaça de turbação ou esbulho. 7. A Corte de origem ressaltou que os documentos que instruíram a inicial, bem como a própria instrução processual constante nos autos demonstram a efetiva posse no imóvel pelos recorridos e o justo receio de serem molestados, estando, portanto, reconhecidos os pressupostos para o deferimento do pedido formulado na ação de interdito proibitório. Incidência da Súmula nº 7 do STJ. 9. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1243841/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).

“INTERDITO PROIBITÓRIO - AGRAVO RETIDO - LAUDO PERICIAL - ESCLARECIMENTOS DO PERITO - POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - AGRAVO NÃO PROVIDO - NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - PRELIMINAR REJEITADA - IMÓVEL RURAL - PROVA DA POSSE DO AUTOR E DA TURBAÇÃO PRATICADA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO RÉU - ARTIGO 567 DO CPC - REQUISITOS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO....) Sendo o INTERDITO PROIBITÓRIO mecanismo processual eminentemente possessório, se demonstrado pelo autor a efetiva posse sobre o imóvel assim como o justo receio de ser ela molestada por atos de turbação ou esbulho praticados pelo réu, a Ação deve ser julgada procedente.”(N.U 0000302-07.2009.8.11.0107, AP 18213/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 10/05/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NÃO CONFIGURADA – NULIDADE ABSOLUTA PELA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA PELO CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ART. 567 DO CÓDIGO CIVIL – ART. 1.210 DO CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – POSSE DEMONSTRADA – AMEAÇÃO IMINENTE DE TURBAÇÃO OU ESBULHO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. (...)

‘Comprovada a posse sobre o imóvel, bem como o justo receio de que esta posse esteja sofrendo ameaça de turbação ou esbulho, presentes os REQUISITOS para a proposição da ação de INTERDITO PROIBITÓRIO. ”(N.U 0024493-18.2012.8.11.0041, 111346/2016, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)’.

Com estas considerações, pedindo vênia à eminente Desembargadora Relatora e a primeira vogal que a seguiu, conheço dos presentes embargos de declaração e os acolho totalmente para, dando efeito infringente, conhecer do recurso de apelação, mas negar-lhe provimento. E, por conseqüência, dentro da dicção do artigo 85, inciso 11, do Código de Processo Civil, majorar a verba honorária, pelos serviços desempenhados pelo advogado adverso, depois da prolação da sentença, passando-a para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020